Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO.
III - RECURSOS DO AGRAVANTE E DA AGRAVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVADA CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo agravado, haja vista que a discussão acerca da existência dos vícios de omissão e contradição alegados nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios de omissão e/ou de contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a possibilidade de compensação com os reajustes deferidos posteriormente aos servidores públicos distritais, em razão de posteriores reestruturação de carreira, com base no previsto nas Leis distritais 38/89 e 117/90.
4. Omissão no acórdão recorrido não há, pois houve devida fundamentação para afastar as teses de incorreção quanto a fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Embargos de declaração do agravante parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados. Embargos de declaração do agravado conhecidos e rejeitados.